Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEOENERGIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. ANEEL. AUTORRELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. ANEEL 414/2010. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. LICITUDE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 121016 por NEOENERGIA em 08/03/2022 (ID 56080630 – Pág. 1-2), definido que “Cliente auto ligado e fora de faturamento. Cliente possui débitos que geraram o desligamento da UC anteriormente. Cliente ficou desligado”. Ao contrário do afirmado pela apelante, não se tratava de mera ordem de corte por débitos anteriores, mas de verdadeira inspeção, na qual se verificou irregularidade consistente em autorreligamento.
2. O desligamento do fornecimento de energia está embasado na conduta clandestina/fraudulenta da apelante e na Resolução 414/2010 da ANEEL. 2.1 No que concerne a fraude, o artigo 175 da Resolução Normativa n414/2010 da ANEEL prevê suspensão imediata do fornecimento de energia quando constatada religação da unidade consumidora sem autorização da distribuidora. E desligado o fornecimento de energia para fazer cessar a conduta clandestina/fraudulenta da apelante, não se pode reconhecer, no ponto, qualquer ilegalidade da conduta.
3. Insubsistente a alegação da autora de que requerimento administrativo junto a NEOENERGIA para reenquadramento de categoria, revisão e planilha de débitos em 2021 afastaria exigibilidade da obrigação de pagar pelo consumo dos serviços utilizados. Como bem destacado em sentença, “Chama atenção o fato de que o próprio requerente informa em sua peça vestibular que desde maio de 2021 não recebe nenhuma fatura inerente ao consumo que regularmente está a realizar, não obstante também informar que, nos anos de 2020 e 2021, seu consumo mensal era faturado pelo valor aproximado de R$ 30.000,00, acumulando débito junto à parte ré que giraria em torno de R$ 588.000,00.”
4. Por fim, veja-se que, após deferimento de produção de prova pericial e pagamento de honorários periciais pela apelada, a perícia restou frustrada por se encontrar o estabelecimento fechado. Mais uma razão a evidenciar a correção da definição da improcedência dos pedidos da autora, que não se desincumbiu do seu ônus de provar o alegado (artigo 373, I, CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.